Tribunal: TJSP
Processo: 2021924-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. Alegação de impenhorabilidade. Insurgência contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de valor de R$ 2.311,17 localizado em contas do executado, por não vislumbrar qualquer hipótese de impenhorabilidade. Irresignação do executado que não merece

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. Alegação de impenhorabilidade. Insurgência contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de valor de R$ 2.311,17 localizado em contas do executado, por não vislumbrar qualquer hipótese de impenhorabilidade. Irresignação do executado que não merece prosperar. Ausência de elementos que comprovem que o valor constrito decorra de conta poupança ou conta corrente, no limite de quarenta salários mínimos, nos termos do disposto no art. 833, X do Código de Processo Civil, conforme entendimentos dos Tribunais Superiores. Ausência de demonstração que a verba constrita era imprescindível para sua sobrevivência ou de sua família. Ônus que competia ao executado, do qual não se desincumbiu. Alegação de que a quantia bloqueada é ínfima frente ao valor da execução. Teor do art. 836 do Código de Processo Civil que não tem por objetivo premiar o devedor. Transferência on line de numerário que não implica em gastos excessivos que pudessem inviabilizar o levantamento pelo exequente. Execução que se procede no interesse do credor. Precedentes desta 23a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.